Tribunal: STF
Processo: ADI 7405
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.035/2023 DO ESTADO DO MATO GROSSO. OBRIGATORIEDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO OFERECEREM OPÇÃO DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA LIMITADA QUANTO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: SANEAMENTO BÁSICO. INCS. I E V DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, propõe-se o acolhimento do princípio da razoável duração do processo com o julgamento de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. Legitimidade ativa ad causam da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON para a presente ação direta de inconstitucionalidade apenas no ponto referente aos deveres dos concessionários de serviços de abastecimento de água, pelo nexo entre os objetivos institucionais da autora e o conteúdo das normas impugnadas.



    3. Ao determinar que as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água deverão oferecer a opção de pagamento de débitos por cartão de débito ou crédito, fixando que os agentes concessionários que efetuem as suspensões de fornecimento do serviço deverão portar obrigatoriamente a máquina do cartão, o legislador estadual usurpou a competência dos Municípios para legislarem sobre fornecimento de água, assunto de interesse local. Precedentes.



    4. Ação direta na qual convertida apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Ação da qual se conhece parcialmente no que se refere à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, e, nesta parte, declarada a inconstitucionalidade da expressão “concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água” prevista no art. 1º da Lei n. 12.035/2023 do Estado de Mato Grosso.